Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TEMPO ADICIONAL PARA CANDIDATO COM TDAH. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE RASCUNHOS COMO SE DEFINITIVOS FOSSEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança, cujo pedido consistia na correção dos rascunhos da prova do agravante como se definitivos fossem, sob a alegação de que a banca examinadora não observou o tempo adicional anteriormente deferido para a realização do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não observância do tempo adicional justifica a correção dos rascunhos como se definitivos fossem; e (ii) estabelecer se a negativa da banca examinadora encontra fundamento na inobservância das exigências editalícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tempo adicional a candidatos com TDAH decorre de política pública de inclusão, conforme previsto na Lei no 14.254/2021, porém não assegura participação privilegiada em concursos públicos.
4. O edital do certame estabelece requisitos específicos para concessão do tempo adicional, incluindo a necessidade de apresentação de laudo médico detalhado e dentro do prazo estipulado.
5. A negativa da banca examinadora fundamenta-se no descumprimento das exigências editalícias pelo candidato, cuja verificação demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
6. A correção dos rascunhos como se fossem respostas definitivas compromete a isonomia entre os candidatos e a lisura do certame, além de gerar insegurança jurídica, dado que os rascunhos não constituem documentos oficiais e sua autenticidade é questionável.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.254/2021, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1775953, 0710565-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/10/2023, DJe 06/11/2023.